Tribunal: TJPA
Processo: 0001762-37.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001762-37.2018.8.14.0040

APELANTE: JOSE RIBAMAR SANTOS COSTA

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração por ausência de dialeticidade, mantendo decisão anterior que negara provimento à apelação cível e confirmara sentença de extinção do feito, com resolução de mérito, pela ocorrência da prescrição trienal em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes decorrentes de destruição de plantio em propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o agravo interno interposto é tempestivo;
(ii) há nulidade por cerceamento de defesa e decisão surpresa;(iii) a decisão monocrática ofende o princípio da colegialidade;(iv) incide a prescrição trienal nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil;
(v) houve interrupção do prazo prescricional por reconhecimento do direito (art. 202, VI, CC);
(vi) a obrigação da ré configura trato sucessivo;
(vii) seria aplicável o prazo prescricional quinquenal por suposta existência de servidão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação da tempestividade do agravo interno mediante certidão que atesta contagem adequada do prazo recursal.
4. Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa ou decisão surpresa, uma vez que a prescrição foi suscitada na contestação e devidamente enfrentada em réplica, garantindo o contraditório.
5. Validade do julgamento monocrático com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, e art. 133 do RITJPA, diante da jurisprudência consolidada.
6. Inaplicabilidade da tese de obrigação de trato sucessivo, por se tratar de obrigação única com efeitos permanentes decorrente de omissão pontual.
7. Inexistência de atos inequívocos de reconhecimento do direito a ensejar a interrupção do prazo prescricional, conforme análise dos documentos trazidos aos autos.
8. Descabimento da aplicação do prazo prescricional quinquenal, pois a relação jurídica é entre particulares e regida pelo Código Civil, não se configurando servidão administrativa.
9. Reconhecimento da prescrição trienal com base no art. 206, §3º, V, do Código Civil, contada de setembro de 2014 (data da finalização do plantio), sendo a ação ajuizada apenas em fevereiro de 2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É cabível o julgamento monocrático do recurso com base em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 2. A obrigação única decorrente de omissão pontual não configura trato sucessivo para fins de contagem de prescrição. 3. Não havendo ato inequívoco de reconhecimento da obrigação, não se configura hipótese de interrupção da prescrição (art. 202, VI, CC). 4. Incide a prescrição trienal em ações indenizatórias por responsabilidade civil extracontratual (art. 206, §3º, V, CC).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 932, VIII, e 1.003, §5º; CC, arts. 189, 202, VI, e 206, §3º, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/10/2018.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001762-37.2018.8.14.0040

AGRAVANTE/EMBARGANTE: JOSÉ RIBAMAR SANTOS COSTA

AGRAVADA/EMBARGADA: VALE S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

DECISÃO EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 11875974

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO interposto por JOSÉ RIBAMAR SANTOS COSTA
contra decisão monocrática de minha lavra (Id.13273276), que
não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante
em face da decisão monocrática (Id.11875974), a qual

negou provimento à Apelação Cível
, mantendo a sentença que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Na origem
,
o autor ajuizou Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes, sob o argumento de que teria sofrido prejuízos decorrentes da destruição de um plantio de três mil mudas de açaí em sua propriedade rural, localizada no Município de Parauapebas/PA, imputando a responsabilidade à VALE S.A.

O juízo de primeiro grau
, após regular instrução processual,
acolheu a prejudicial de mérito de prescrição
,
reconhecendo a extinção do feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, aplicando o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Inconformado
,
o autor interpôs Apelação Cível, reiterando a tese de que o prazo prescricional não havia se consumado, além de alegar cerceamento de defesa, ausência de fundamentação da sentença e suposta ocorrência de decisão surpresa no julgamento de primeiro grau.

O recurso de apelação foi
monocraticamente desprovido por este Relator (Id. 11875974)
,
com fulcro no art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, por estar a sentença em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, especialmente quanto à incidência da prescrição trienal nas ações de Reparação por Danos Materiais e Morais.

Contra a decisão monocrática, o autor opôs

Embargos de Declaração (Id.12020716)
,
sustentando, em suma, a existência de omissões, contradições e negativa de prestação jurisdicional, notadamente quanto à análise das teses relacionadas à decisão surpresa, cerceamento de defesa, inexistência de prescrição e alegada ausência de fundamentação suficiente.

Em decisão monocrática (Id.13273276), ora agravada
,
este Relator

não conheceu dos Embargos de Declaração
,
fundamentando a decisão na manifesta inadmissibilidade do recurso, por ausência de dialeticidade e por inadequação da via eleita, uma vez que o agravante apenas reiterou os argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apontar, de forma objetiva, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Em face da referida decisão o autor interpôs Agravo Interno (Id.13729989), sustentando, em preliminar, a tempestividade do recurso, bem como reitera o pedido de gratuidade da justiça. Argumenta que os embargos de declaração opostos foram indevidamente rejeitados por suposta ausência de dialeticidade, quando na verdade foram dirigidos à decisão monocrática, indicando omissões relevantes e pontos não enfrentados, como a possibilidade de produção de provas acerca do marco inicial da prescrição e a interrupção do prazo prescricional por atos inequívocos de reconhecimento da obrigação por parte da empresa recorrida.

Defende que o julgamento monocrático se deu à revelia dos pressupostos legais e regimentais, pois não houve efetiva demonstração de que o entendimento aplicado estivesse pacificado nas Cortes Superiores, como exige o art. 932, IV, do CPC, e o art. 133, XI, do RITJPA. Ademais, sustenta que, caso se entendesse que o recurso adequado fosse o agravo interno, deveria ter sido oportunizado ao embargante o ajuste das razões recursais nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, o que não ocorreu.

Quanto ao mérito, aduz que o marco inicial da prescrição não poderia ser fixado em setembro de 2014, uma vez que, à época, inexistia qualquer dano comprovado ao plantio, sendo a efetiva constatação da perda do açaizal posterior, no ano de 2015. Ressalta que a obrigação assumida pela empresa recorrida era de trato sucessivo, com obrigações reiteradas ao longo do tempo, o que afastaria a contagem do prazo prescricional desde o primeiro evento danoso.

Além disso, invoca a existência de atos inequívocos de reconhecimento da obrigação por parte da empresa, como a proposta de replantio em 2016 e reunião de 2017 para fixação de indenização, os quais, à luz do art. 202, VI, do Código Civil, configurariam causa interruptiva da prescrição.

O agravante também sustenta nulidade da sentença e do acórdão por violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente pela ausência de oportunidade de produção de provas e pela prolação de decisões surpresas, em desacordo com o art. 10 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com o afastamento da prescrição reconhecida e o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito da demanda.

Em contrarrazões (Id.14133932), a VALE S.A. suscita, em preliminar, a intempestividade do Agravo Interno, argumentando que os embargos de declaração anteriormente opostos não foram conhecidos, de modo que não houve interrupção do prazo recursal, resultando no trânsito em julgado da decisão monocrática de Id.11875974. No mérito, defende a regularidade da decisão agravada.

Encaminhado os autos ao Ministério Público para manifestação, este informa a ausência de previsão legal para atuação como custos iuris na espécie, devolvendo os autos à Relatoria (Id.15709549).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento. (SESSÃO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de intempestividade arguida pela agravada VALE S.A., em suas contrarrazões (ID 14133932), com fundamento na suposta ausência de interrupção do prazo recursal em razão do não conhecimento dos embargos de declaração anteriormente opostos pelo agravante.

Com a juntada da certidão de ID n. 17593710, emitida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, resta definitivamente comprovada a tempestividade do Agravo Interno interposto por JOSÉ RIBAMAR SANTOS COSTA.

A certidão esclarece que, entre a data da intimação do agravante acerca da decisão de ID n. 13273276 (ocorrida em 27/03/2023) — decisão esta objeto do presente Agravo — e a data de interposição do recurso (ID n. 13729989, interposto em 19/04/2023), transcorreram exatos 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil. A contagem desconsiderou os dias 6 e 7 de abril de 2023, em que os prazos processuais se encontravam suspensos por força da Portaria n. 4754/2022-GP.

Assim, afasto desde logo a alegação de intempestividade suscitada nas contrarrazões da agravada, VALE S.A., por absoluta ausência de respaldo fático e documental. Reconheço, portanto, o regular preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, com especial destaque para o requisito temporal, que se encontra devidamente atendido.

Ainda em sede preliminar, consigno que ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

O agravante, em suas razões, insiste na alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo a quo teria proferido decisão surpresa ao reconhecer a prescrição sem oportunizar prévia manifestação das partes.

Todavia, conforme corretamente já consignado na decisão monocrático sob o Id. 11875974, não há qualquer vício de nulidade na sentença por ausência de contraditório. Com efeito, destacou-se expressamente:

“não procede a alegação do recorrente de que não teria sido oportunizado às partes a manifestação acerca da prescrição, considerando que a prejudicial de mérito foi suscitada em contestação pela empresa requerida (Id. 10657441) e o autor apresentou réplica à contestação (Id. 10657468), ocasião em que lhe foi oportunizado apresentar manifestação acerca da prejudicial de mérito, em plena observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.”

Assim, não houve violação ao art. 10 do CPC/2015, pois a parte teve plena ciência e oportunidade de se manifestar sobre a questão debatida. E mais: o juízo de primeiro grau se valeu da prerrogativa legal de julgar antecipadamente o mérito (art. 355, I e II, do CPC), por considerar desnecessária a produção de outras provas, uma vez que os autos já se encontravam suficientemente instruídos, como reconhecido por esta relatoria:

“consoante pacífico entendimento jurisprudencial, não há que se falar em ofensa ao princípio da proibição da decisão surpresa previsto no artigo 10 do CPC, quando o magistrado realiza o julgamento antecipado da lide, por considerar suficientemente instruído o feito e apto a embasar o seu convencimento.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

‘EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SÚMULA 28 DO TJGO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR. RENÚNCIA AO DIREITO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM RELAÇÃO À VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. VALIDADE. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade. Súmula 28 do TJGO. 2.
Inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal (contraditório e ampla defesa), da cooperação e da não surpresa quando o magistrado, considerando suficientes os documentos existentes nos autos a embasar seu convencimento, promove o julgamento antecipado da lide. 3
. No caso dos autos, a transação extrajudicial celebrada entre a autora/apelante e o primeiro réu/apelado obsta o pleito exordial de anulação da compra e venda por suposta simulação. Isso porque, no acordo, lavrado por escritura pública, a autora/apelante, através de procuradora constituída, ratificou a sua anuência à compra e venda do imóvel, reconheceu a lisura do negócio jurídico, declarou a quitação do preço pactuado no contrato originário de compra e venda datado de 2004 e renunciou ao direito de reclamar em juízo sobre o negócio jurídico. 4. O acordo transacionado entre os litigantes, que obstaculiza qualquer investida judicial com relação à venda do imóvel objeto da lide, afigura-se válido e eficaz, pois obedeceu ao que prescrevem os artigos 840, 841 e 842 do Código Civil Brasileiro. 5. Eventual anulação da transação extrajudicial, por vício de consentimento, está sujeita ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, nos termos artigo 178, I e II do Código Civil, prazo este já extrapolado no caso concreto.” APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 00801911720168090011, Relator: SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 30/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/06/2020)’

No que tange à alegada ausência de fundamentação da sentença, também se verifica a improcedência da preliminar, conforme já destacado na decisão ora agravada:

“é pacífico o entendimento de que não importa ausência de fundamentação a sentença se a motivação emerge das circunstâncias descritas nos autos, não havendo possibilidade de se confundir ausência de fundamentação com fundamentação diversa daquela almejada pela parte.”

Com efeito, a sentença impugnada, mantida por este relator, expôs com clareza a cronologia dos fatos e justificou a aplicação da prescrição trienal, especialmente ao identificar como marco inicial o mês de setembro de 2014, quando findou o plantio das 3.000 mudas de açaí. Tal como registrado no trecho da sentença adotado como fundamento pela decisão agravada:

“Sustenta o autor, em sua réplica, ao inovar os fatos narrados na inicial (...), que a conduta da ré não data do ano de 2009, mas sim do ano de 2015. Todavia, a única data que este Juízo conseguiu localizar nos fatos novos alegados em réplica foi setembro de 2014, quando se finaliza a primeira fase do plantio. Assim, o ato ilícito apontado pelo autor se deu em 2014, e não nos anos de 2015 e 2016, como quer fazer crer.”

O recorrente sustenta, ainda, que a obrigação de replantio assumida pela empresa ré possui natureza de trato sucessivo pelo que o prazo prescricional iniciaria em setembro/2016, data da última manutenção do açaizal, e, portanto, a cada nova omissão da ré haveria novo termo inicial da prescrição.

Todavia, tal tese não merece prosperar.

Em primeiro lugar, cumpre diferenciar as obrigações de trato sucessivo contínuo e as de efeitos permanentes oriundas de ato único. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que apenas as obrigações que se renovam periodicamente podem ser enquadradas como de trato sucessivo, o que não é o caso dos autos. Aqui, o fato gerador da responsabilidade alegada é a ausência de manutenção após o plantio das mudas de açaí em setembro de 2014, sendo este o único e pontual ato omissivo imputado à parte ré. A partir daí, exsurge a lesão que, sob o prisma do art. 189 do CC, constitui o termo a quo do prazo prescricional.

Nesse sentido, ensina o voto agravado:

“igualmente sem razão o recorrente quanto à alegação de que a obrigação assumida pela empresa recorrida perante o ICMBio é de trato sucessivo (...), eis que resta claro que o ato ilícito apontado na exordial pelo autor e que gerou o pleito indenizatório ocorreu em 2014.”

Outrossim, a tentativa de caracterizar a obrigação como de trato sucessivo revela-se ainda mais infundada quando se observa que o suposto inadimplemento diz respeito a uma única obrigação contratual não renovável — a saber, manutenção pós-plantio. A jurisprudência reiterada do STJ é clara ao excluir dessa classificação situações em que há apenas um único inadimplemento com efeitos duradouros.

Nesse sentido, cito precedente jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA. DESDOBRAMENTO EM PARCELAS. PAGAMENTOS DE VALORES. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do Código Civil) . A dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo
. 4. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1033260 RS 2016/0330060-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018)

No tocante à tese de interrupção da prescrição por reconhecimento do direito (art. 202, VI, CC), a decisão monocrática analisou detidamente os documentos apontados pelo autor e corretamente concluiu pela inexistência de atos inequívocos por parte da empresa que configurem reconhecimento do direito do autor. Como exemplificado:

“O primeiro documento apontado pelo recorrente, sob o Id. 14778782, se trata do Relatório Técnico Plantio de Açaí onde consta a ocorrência do plantio de 3.000 (três mil) mudas de açaí e que o autor deveria construir cercas no entorno do plantio, o que não teria sido realizado; que em 2015 foi realizada segunda manutenção e foi verificado a perda do plantio por pisoteio do gado, diante da não construção da cerca pelo proprietário e que a empresa se colocaria à disposição para refazer o plantio com a premissa de construção da cerca para proteção da área plantada, não se configurando, portanto, como ato inequívoco que importe reconhecimento do direito do autor pela empresa apelada.

O segundo documento apontado pelo recorrente sob o Id. 14778464, trata-se de registro de reunião realizada em 13.09.2017, onde há um registro de negociação que seria levada ao conhecimento da empresa e, igualmente, não se apresenta como ato inequívoco que importe em reconhecimento do direito pela empresa recorrida.

Portanto, sem razão a empresa recorrente, eis que tais documentos não atendem ao disposto no artigo 202, VI, do Código Civil.”

Por fim, rechaçada também, com a devida fundamentação, a tese de aplicação da prescrição quinquenal sob o argumento de tratar-se de servidão administrativa, uma vez que, conforme transcrito:

“a servidão entabulada entre autor e a empresa ré [...] se deu entre particulares devendo, portanto, ser regida pelo Código Civil, nos termos do artigo 1.378.”

Assim, a correta conclusão foi pela prescrição da pretensão, diante do decurso do prazo de mais de três anos entre o alegado ato ilícito (setembro de 2014) e o ajuizamento da ação (fevereiro de 2018), conforme artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Ante do exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É assim o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/08/2025